Tribunal: TJDFT
Processo: 0022595-59.2007.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. HERDEIRA FALECIDA APÓS O AUTOR DA HERANÇA. NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO AUTÔNOMO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DIRETO DO QUINHÃO PELA FILHA DA HERDEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS NO PROCESSO, QUE JÁ TRAMITA POR LONGOS 18 ANOS. TUMULTO PROCESSUAL. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de inventário e partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em saber se a filha de herdeira pós-morta pode ingressar diretamente no inventário originário para receber o quinhão de sua genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.784 do CC, a herança transmite-se aos herdeiros no momento da abertura da sucessão, sendo necessária a abertura de inventário para formalização da transmissão.
4. A habilitação da filha da herdeira diretamente no inventário do autor da herança depende de prévia partilha dos direitos de sua genitora, que não ocorreu. 4.1. O ingresso da filha da herdeira pós-morta no inventário do autor da herança acarreta tumulto processual e compromete a efetividade do feito, especialmente diante da litigiosidade e da demora na tramitação do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A habilitação de herdeiro do pós-morto no inventário do autor da herança depende da prévia partilha dos direitos da herdeira originária. 2. O ingresso direto do sucessor do pós-morto, sem o formal de partilha, acarreta tumulto processual e inviabiliza a ordem do processo de inventário.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.784; CPC, art. 672 e art. 906.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0746512-33.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 12.03.2021.